Tribunal: CARF
Processo: 13855.901790/2014-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-10-05

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13855.901790/2014-47
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.946 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
13 de setembro de 2023
Recorrente
CENTRAL ENERGETICA VALE DO SAPUCAI LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Data do fato gerador: 31/12/2009
NULIDADE NÃO EVIDENCIADA.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com
os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou
evidenciado o cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade
dos atos administrativos.
OFERECIMENTO À TRIBUTAÇÃO. RENDIMENTOS. MÚTUO.
Nos termos da Súmula CARF no 80, na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica
poderá deduzir do imposto devido o valor do imposto de renda retido na fonte,
desde que comprovada a retenção e o cômputo das receitas correspondentes na
base de cálculo do imposto.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em dar provimento parcial ao recurso, para fins de
reconhecimento da possibilidade de formação de indébito por se referir a fato ou a direito
superveniente, ante os documentos apresentados em sede recursal e aplicação das determinações
da Súmula CARF no 80, mas sem homologar a compensação por ausência de análise do mérito,
com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da existência,
suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito
processual ser retomado desde o início.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauritânia Elvira de Sousa
Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Gustavo de Oliveira Machado, Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13855.901790/2014-47
Fl. 237
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.946 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13855.901790/2014-47

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 109-000.957, proferido pela
13a Turma da DRJ09, em 09 de setembro de 2020, que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade da Recorrente e não reconheceu o direito creditório pleiteado.
Por bem relatar os fatos até esse momento processual, reproduz-se o relatório
efetuado pela DRJ no acórdão de piso, complementando-o adiante:
“Por meio do Despacho Decisório de folha 13, foi reconhecido parcialmente o direito
creditório
informado
na
Declaração
de
Compensação
–
Dcomp
no
28531.77686.160910.1.3.02-4926, a título de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário
2009.
Por conseguinte, foi homologada parcialmente a compensação declarada na Dcomp no
19432.23379.011010.1.3.02-0454, e não homologadas as compensações declaradas nas
Dcomp
no
10679.76987.051010.1.3.02-5911,
40761.34303.201010.1.3.02-9912,
10015.56425.151010.1.3.02-2604 e 40987.42914.141010.1.3.02-7000, resultando no
valor devedor consolidado, correspondente aos débitos indevidamente compensados, de
R$ 102.614,47, acrescido de multa e juros de mora.
O Despacho Decisório tem as seguintes informações:

No termo de Análise das Parcelas de Crédito, informa-se que o imposto de renda retido
na fonte não confirmado é o seguinte:
A contribuinte teve ciência do Despacho Decisório em 12/12/2014 (f. 19).
Fl. 238
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.946 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13855.901790/2014-47

Irresignada, em 12/01/2015, a interessada encaminhou a manifestação de
inconformidade de f. 20/26, na qual alega, em síntese, o seguinte:
- Não declarou o IRRF que recolheu em nome próprio oriundo de operações de mútuo
com pessoas físicas (produtores rurais de cana de açúcar fornecedores da requerente).
- Em observância ao art. 39, § 1o, inciso II, da Instrução Normativa RFB no 1.022/2010,
realizou a retenção e o recolhimento/compensação do IRRF dessas operações.
- O referido equívoco cometido pela requerente não trouxe qualquer prejuízo ao Erário,
pois o IRRF citado acima foi recolhido/compensado e declarado tempestivamente nas
DCTF mensais e na DIPJ conforme relação obtida junto ao sistema da RFB.

Fica patente que a requerente extinguiu o débito tributário ora exigido, ficando apenas
aguardando autorização da RFB para proceder as retificações necessárias na DIRF.
- Requer o cancelamento da cobrança fiscal consubstanciada no Despacho Decisório.
Por sua vez, a 13a Turma da DRJ09 que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade da Recorrente para não reconhecer o direito creditório pleiteado.
Inconformada com a decisão da DRJ, a Recorrente apresentou Recurso
Voluntário, carreando aos autos sua documentação fiscal e reiterando os argumentos delineados
na Manifestação de Inconformidade, destacando, em síntese, que:
Fl. 239
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.946 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13855.901790/2014-47

“(...)
II. REFORMA. IMPROCEDÊNCIA DO INDEFERIMENTO
II. a. A nulidade do despacho decisório. A necessidade de efetiva motivação.
Ao se deparar com o ato decisório (ato administrativo) que homologou parcialmente a
compensação, glosando créditos legítimos da defendente percebe-se facilmente a
nulidade do ato em decorrência da violação ao princípio da motivação.
O princípio da motivação consagra a obrigatoriedade da Administração Pública expor as
razões de fato e de direito que deram azo à expedição de determinado ato
administrativo.. (...)
A Lei n. 9.784/99, consagra, expressamente, o dever, da Administração Pública,
motivar os atos administrativos expedidos.
Dispõe o art. 2o, “caput”, desta Lei que:
“A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da
legalidade,
finalidade,
motivação,
razoabilidade,
proporcionalidade,
moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e
eficiência”.
Neste passo, o inciso VII, do parágrafo único desse dispositivo enfatiza a
necessidade, quando da expedição do ato administrativo, de ser apresentada a
“indicação dos pressupostos de fato e de direito que determinarem a decisão”.
Além disso, em tópico específico quanto à motivação dos atos administrativos, o
inciso II, do art. 50 dispõe que estes serão motivados, com a indicação dos
fundamentos factuais e jurídicos, quando:
“imponham ou agravem deveres, encargos ou sanções”.
De sua parte, o § 1o do mesmo artigo deixa expresso que a motivação “deve ser
explícita, clara e congruente”. No caso concreto o despacho que concedeu o
deferimento parcial do crédito, em verdade, não apreciou todas informações e aspectos
declarados e contabilidade da recorrente.
Como se pode notar, claramente, houve despacho decisório eletrônico e imediato sem
prévia análise de todas as informações, inclusive, a escrituração e contabilidade regular
da recorrente.
Este fato é relevante, pois não se mostra adequado em momento posterior ao despacho
decisório, atribuir-se à falta de tais informações, sobretudo, no julgado da DRJ
indeferimento do crédito.
CONCLUSÃO
Em tais condições, forçoso o entendimento no sentido de que não houve no presente
caso fundamentação fática e jurídica explícita, clara e congruente, em respeito ao
princípio da motivação, levando à nulidade do ato administrativo, especificamente, o
despacho decisório que glosou parte dos créditos tributários da recorrente, de tal
sorte que merece reforma a r. decisão.
Fl. 240
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.946 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13855.901790/2014-47

II. B. Nulidade. Cerceamento. Devido processo legal.
Em complemento à nulidade já alegada, cumpre tecer algumas premissas fundamentais
que servirão de norte para a solução da presente demanda, uma vez que se está diante de
situação que afronta, de forma clarividente, princípios jurídicos constitucionais
fundamentais do contribuinte.
A Constituição Federal, em seu inciso LIV, do art. 5o, consagra o devido processo legal,
ao pontificar que: (...)
Como corolário do princípio do devido processo legal temos, entre outros, o princípio
do contraditório e da ampla defesa, consagrada, expressamente, no art. 5o, inciso LIV,
da Constituição Federal, já transcrito em oportunidade anterior.
Princípios estes que se integram ao conceito geral do “due process of law”, explicitado
de forma clara na vigente Constituição e com aplicação cogente ao processo
administrativo e não, apenas, ao processo judicial. (...)
No presente caso, há cerceamento de defesa da recorrente, com consequente violação
ao devido processo legal administrativo, uma vez que o despacho decisório foi
automático e eletrônico e deixou de fundamentar e apreciar diversas informações e
documentos, de tal sorte que existe prejuízo, em especial, levando em consideração a
decisão da própria DRJ que alega falta de comprovação de escrituração fiscal.
CONCLUSÃO NULIDADE
Em tais condições, é possível verificar a existência de cerceamento de defesa com
violação ao devido processo legal, uma vez que o despacho decisório, como exarado,
sobretudo, após decisão da DRJ, demostra claramente o prejuízo.
Daí a razão pela qual merece reforma a r. decisão.
II. c. MÉRITO.
A existência de saldo negativo de IRPJ. As informações em DIPJ, CRÉDITO
LEGÍTIMO. Prova da RETENÇÃO NA FONTE e RECOLHIMENTOS
OBJETO DA DISCUSSÃO
Levando em consideração o despacho decisório e decisão da DRJ, houve negativa à
manifestação de inconformidade, sob alegação de que não houve comprovação de que
tais retenções (totalmente comprovadas) foram computadas como rendimentos na
determinação do lucro real e, consequentemente, objeto de tributação.
A decisão da DRJ afirma que, não obstante a recorrente tenha demonstrado que o IRRF
foi recolhido ou quitado por compensação, esta deveria ter comprovado que computou
os respectivos rendimentos na determinação do lucro real.
LEGITIMIDADE DO CRÉDITO PROVA DA RETENÇÃO
Desde logo, é possível afirmar que o valor reduzido e que gerou o indeferimento parcial
do saldo negativo de IRPJ é totalmente improcedente, ao se analisar o não acolhimento
de crédito advindo de retenção na fonte.
Mais do que isso, é fato INCONTROVERSO a existência da RETENÇÃO E,
CONSEQUENTEMENTE, O DIREITO AO CRÉDITO DA RECORRENTE.
Deste modo, as informações que constam da DIPJ apresentadas em época própria e
novamente juntada aos autos faz prova em favor do contribuinte.
Fl. 241
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.946 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13855.901790/2014-47

Temos o primeiro elemento de prova no sentido de que os valores das retenções
declarados são verdadeiros e não poderiam ser reduzidos pelo Fisco, muito menos
sem prévia fiscalização, ou, ao menos, pedido de esclarecimentos. O que aliás, reforça
entendimento de cerceamento e ausência de motivação adequada, sobretudo, pela
fundamentação da decisão da DRJ.
Sendo assim, se há comprovação das retenções e do recolhimento do IRRF, e o
Fisco, de forma automática e sem o dever de avaliação completo dos documentos
apresentados pela recorrente, NÃO há prova robusta para indeferir tal pleito.
Embora coubesse ao Fisco a adequada fiscalização e o ônus da prova da ausência do
crédito e tributação, o que não fez, já que é mais simples gerar glosas automáticas e
eletrônicas, convém esclarecer que a jurisprudência do CONSELHO
ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS permite claramente a prova no
processo administrativo da existência do saldo negativo por meio de indícios e demais
elementos, resultando na legitimidade do crédito, uma vez que já decidiu: (...)
Portanto, há prova legítima para a compensação total.
A recorrente logrou demonstrar, por documentos, o recolhimento do IRRF e,
consequentemente, o direito ao crédito.
Ademais, sustenta a DRJ que haveria necessidade de se comprovar a tributação dos
rendimentos, apesar de já demonstrar a retenção e o Fisco não ter enfrentado e
fiscalizado adequadamente este tema.
Quanto à tributação, a decisão da DRJ não enfrenta a alegação e provas apontadas em
manifestação de inconformidade, que alega: (...)
(...)

O despacho decisório e, especialmente, a decisão da DRJ, não avaliam tais alegações e
provas.
Fl. 242
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.946 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13855.901790/2014-47

Como já dito em defesa, era preciso avaliar de forma conjunta todos os
documentos da recorrente, uma vez que o equívoco quanto à ausência de
informações das retenções referentes ao ano calendário de 2009, se deram apenas
na DIRF, porém foram corretamente informadas nas DCTF ́s mensais e na DIPJ,
comprovando, assim, cabalmente a existência de todas as retenções e a tributação
e, consequentemente, o crédito, autorizando a compensação integral dos valores.
Sendo assim, ao menos, cabe aos julgadores apreciar, ou, em respeito ao princípio da
verdade material e legalidade, realizar diligência para tais confirmações, sobretudo,
diante da evidente falha do despacho decisório que não realizou a plena fiscalização,
impedindo esclarecimentos e documentos robustos, preferindo despacho eletrônico.
Sem contar que a DRJ, ao indeferir a defesa, inova e exige a escrituração. Tal
necessidade, diante da verdade real e razoabilidade, há de ser feita por meio de
diligência.
Aliás, há precedente do CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
– CARF -, que, em respeito à verdade material, relativiza o despacho decisório
eletrônico, dada a sua fragilidade: (...)
Isto posto, é legítimo e suficiente o crédito requerido, conforme documentos anexados e
alegações, sendo de rigor a improcedência do indeferimento e a necessidade de
reforma.
Por hipótese, dada as alegações e documentos, não enfrentados, que se realize diligência
em respeito à verdade material para a constatação da tributação.
II. C. Juros e Multa
s juros são devidos à razão de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do artigo 161, §
1o, do Código Tributário Nacional, sendo de total improcedência o lançamento
realizado.
Tal entendimento tem como pressuposto o fato de que a taxa de 1% (um por cento),
prevista no referido dispositivo legal, é limite máximo para sua fixação, e não mero
parâmetro para tanto.
Ainda que assim não seja, quando menos, a taxa de juros precisa estar quantificada em
lei.
É que não apenas a concretização do fato tributário exige a descrição rigorosa dos seus
elementos constitutivos, mas também os encargos a que os contribuintes são submetidos
em caso de inadimplência. Trata-se de uma questão de segurança jurídica.
Admitir, em matéria tributária, que os juros sejam equivalentes à taxas do mercado
financeiro, implica admitir também que o valor final da obrigação seja fixado pelo
próprio Ente Tributante, que controla aludido mercado, e não pelo Poder Legislativo,
numa demonstração inequívoca de desrespeito ao artigo 150, inciso I, da Constituição
Federal.
Ademais, o artigo 161, § 1o, do Código Tributário Nacional, é expresso no sentido de
que se a Lei não dispuser de modo diverso, os juros de mora serão calculados à taxa de
1% (um por cento) ao mês.
No Direito Tributário a segurança jurídica exige que a lei contenha em si mesma não só
o fundamento da decisão, mas também o próprio critério de como decidir. Em outras
palavras, a tipificação há de incidir tanto nas situações jurídicas iniciais como nas finais,
conforme restou salientado.
Deste modo, os juros não podem ultrapassar 1% ao mês.
Fl. 243
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.946 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13855.901790/2014-47

A multa imposta, por sua vez, é improcedente.
A sanção imputada à autora ofende aos princípios da razoabilidade ou
proporcionalidade (art. 5o, inciso LIV) e da proibição do confisco (art. 150, inciso
IV), previstos na Constituição Federal.
Isto porque, o valor da multa imputado é de evidente irrazoabilidade e confisco,
principalmente, quando se realizou a compensação e o creditamento de total boa-fé.
Aliás, o Colendo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, tendo como relator o Ministro
ILMAR GALVÃO, decidiu que:
“a norma jurídica tributária que prevê multas, decorrentes do não recolhimento de
tributos, desproporcionais à sua infração tem caráter de confisco, razão pela qual deve
ser declarada sua inconstitucionalidade por violação ao disposto no art. 150, IV, da
CF”.12 De outra parte, caso não se entenda deste modo, é preciso ressaltar a
impossibilidade de se computar juros sobre a multa.
CONCLUSÃO
Em tais condições, é possível concluir no sentido de que o despacho decisório que
homologou parcialmente a compensação é nulo ou mesmo improcedente, razão pela
qual há de se reformar a decisão recorrida.
PEDIDO POSTO ISSO, a Recorrente requer seja conhecido e provido o presente
recurso a fim de reformar a decisão recorrida e julgar procedente totalmente a
manifestação de inconformidade, reconhecendo a nulidade ou a total improcedência
da
homologação
parcial,
EM
VIRTUDE
DA
DEMONSTRAÇÃO
DA
LEGITIMIDADE
DE
TODOS
OS
CRÉDITOS
TOMADOS
E
POSTERIORMENTE COMPENSADOS, conforme razões aduzidas, como medida
de constitucionalidade, legalidade e justiça.
Outrossim, diante da peculiaridade do caso concreto, requer, ao menos, pelo princípio
da verdade material, a realização de diligência.
É o relatório.

Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento.
Preliminarmente: Nulidade
A Recorrente alega que não houve no presente caso a apreciação de diversas
informações e documentos e nem a fundamentação fática e jurídica explícita, clara e congruente,
em respeito ao princípio da motivação, o que, supostamente, levaria à nulidade do despacho
decisório, que glosou parte do crédito tributário em discussão, caracterizando cerceamento de
defesa com violação ao devido processo legal.
Fl. 244
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-003.946 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13855.901790/2014-47

Porém, razão não assiste à Recorrente. Explique-se.
O Despacho Decisório foi lavrado por servidor competente que verificando a
ocorrência da causa legal emitiu o ato revestido das formalidades legais com a regular intimação
para que a Recorrente pudesse cumpri-lo ou impugná-lo no prazo legal. A decisão de primeira
instância está motivada de forma explícita, clara e congruente e da qual a pessoa jurídica foi
regularmente cientificada. Assim, estes atos contêm todos os requisitos legais, o que lhes
conferem existência, validade e eficácia.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os
meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o
cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos administrativos. Ademais
os atos administrativos estão motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos
decidam recursos administrativos. O enfrentamento das questões na peça de defesa denota
perfeita compreensão da descrição dos fatos e dos enquadramentos legais que ensejaram os
procedimentos de ofício, que foi regularmente analisado pela autoridade de primeira instância
(inciso LIV e inciso LV do art. 5o da Constituição Federal, art. 6o da Lei no 10.593, de 06 de
dezembro de 2001, art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 59, art. 60 e art. 61 do
Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Ademais, a decisão administrativa não precisa enfrentar todos os argumentos
trazidos na peça recursal sobre a mesma matéria, principalmente quando os fundamentos
expressamente adotados são suficientes para afastar a pretensão da Recorrente e arrimar
juridicamente o posicionamento adotado. Sobre a matéria, cabe indicar o entendimento emanado
em algumas oportunidade pelo Supremo Tribunal Federal1:
Não há falar em negativa de prestação jurisdicional quando, como ocorre na espécie
vertente, "a parte teve acesso aos recursos cabíveis na espécie e a jurisdição foi prestada
(...) mediante decisão suficientemente motivada, não obstante contrária à pretensão do
recorrente" (AI 650.375 AgR, rel. min. Sepúlveda Pertence, DJ de 10-8-2007), e "o
órgão judicante não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses apresentadas pela
defesa, bastando que aponte fundamentadamente as razões de seu convencimento" (AI
690.504 AgR, rel. min. Joaquim Barbosa, DJE de 23-5-2008).[AI 747.611 AgR, rel.
min. Cármen Lúcia, j. 13-10-2009,1a T, DJE de 13-11-2009.] =AI 811.144 AgR, rel.
min. Rosa Weber, j. 28-2-2012, 1a T, DJE de 15-3-2012 = AI 791.149 ED, rel. min.
Ricardo Lewandowski, j. 17-8-2010, 1a T, DJE de 24-9-2010 (grifos do original)
As formas instrumentais adequadas foram respeitadas, os documentos foram
reunidos nos autos do processo, que estão instruídos com as provas produzidas por meios lícitos.
A proposição afirmada pela Recorrente, desse modo, não pode ser ratificada.
Mérito : Da discussão do direito creditório
Conforme já relatado, trata-se de discussão acerca do reconhecimento parcial do
direito creditório informado na Dcomp no 28531.77686.160910.1.3.02-4926, a título de saldo
negativo de IRPJ do ano-calendário 2009, composto por IRRF decorrente de rendimentos
auferidos em operações de mútuo.

1 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. A constituição e o supremo do art. 93. Disponível em:
<http://www.stf.jus.br/portal/constituicao/artigoBd.asp#visualizar>. Acesso em: 30 mai. 2018.
Fl. 245
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-003.946 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13855.901790/2014-47

Sobre a questão, assim constou no acórdão de piso:
“(...)
De acordo com o relato da manifestante, o IRRF em análise decorre de rendimentos
auferidos em operações de mútuo que firmava com mutuárias pessoas físicas.
Para o ano-calendário 2009, a incidência de IRRF sobre rendimentos de mútuo estava
regulamentada no art. 18, inciso III, da IN SRF no 25, de 2001:
Art. 18. São também tributados como de aplicações financeiras de renda fixa os
rendimentos auferidos:
[...]
III - nas operações de mútuo de recursos financeiros entre pessoas jurídicas ou
entre pessoa jurídica e pessoa física;
No caso em que o mutuário for pessoa física, a pessoa jurídica mutuante era a
responsável pela retenção do imposto:
Art. 19. O imposto de que tratam os arts. 17 e 18 será retido no ato do:
I - pagamento ou crédito dos rendimentos, ou da alienação do título ou da
aplicação, nas hipóteses do art. 17 e dos incisos I a IV do art. 18;
[...]
Parágrafo único. É responsável pela retenção do imposto:
I - a pessoa jurídica que efetuar o pagamento dos rendimentos;
II - a pessoa jurídica mutuante quando o mutuário for pessoa física;
Portanto, a manifestante era responsável pela retenção.
A fonte pagadora eram essas pessoas físicas, e não a pessoa jurídica da própria
contribuinte como informou na Dcomp.
A manifestante reconhece o equívoco e sustenta que tem direito ao crédito
correspondente porque recolheu o IRRF. Todavia, isso não é suficiente para comprovar
o direito creditório.
Nessa relação de mútuo, a manifestante auferia os rendimentos e assim deveria oferecê-
los à tributação. A dedução do IRRF do imposto devido sujeita-se à tributação dos
respectivos rendimentos na determinação do lucro real, conforme art. 231, inciso III, do
Decreto no 3.000, de 1999 - RIR/99:
Art. 231. Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser
compensado, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor (Lei no
9.430, de 1996, art. 2o, § 4o):
[...]
III - do imposto pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas computadas na
determinação do lucro real;
Fl. 246
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-003.946 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13855.901790/2014-47

Deste modo, não basta a manifestante demonstrar que recolheu ou quitou por
compensação o IRRF, pois deveria demonstrar também que computou os respectivos
rendimentos na determinação do lucro real.
Conclui-se, assim, que a manifestante não logrou demonstrar que possui o direito
creditório”.
Como restou esclarecido no acórdão de piso, a Recorrente era responsável pela
retenção. A fonte pagadora eram essas pessoas físicas, e não a pessoa jurídica da própria
contribuinte como informou na Dcomp. A manifestante reconhece o equívoco e sustenta que tem
direito ao crédito correspondente porque recolheu o IRRF. Todavia, isso não é suficiente para
comprovar o direito creditório.
Assim, deveria a Recorrente ter dialogado com a decisão recorrida e carreado aos
autos os documentos que a DRJ, explicitamente, discriminou para comprovação tanto do erro de
fato alegado e que seria origem ao direito creditório em discussão referente ao saldo negativo de
IRPJ)
Dentre outras provas, que poderiam ter sido produzidas, a DRJ destacou: “cópia
dos contratos de mútuo celebrado com as pessoas físicas apontadas, os registros contábeis de
conta no ativo do Imposto de Renda a recuperar, a expressão deste direito em Balanços ou
Balancetes, a Demonstração do Resultado do Exercício, a contabilização (oferecimento à
tributação) das receitas que ensejaram as retenções, os Livros Diário e Razão, etc., e ainda os
registros no Livro de Apuração do Lucro Real (LALUR)”.
A Recorrente deveria, assim, ter comprovado ter oferecido à tributação o
rendimentos correspondentes, nos termos da Súmula CARF no 80:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Neste contexto, entendo que a Recorrente não se desincumbiu de ônus probatório
quanto ao oferecimento à tributação da totalidade dos receitas e, por conseguinte, a liquidez e
certeza do direito creditório.
De fato, instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir
nos autos provas de suas alegações detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear
expondo de forma minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de
defesa com prova documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a
concentração dos atos em momento oportuno (art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15,
art. 16, art. 18 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Recorde-se, que, nos termos da legislação processual em vigor, o ônus da prova
incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 333 do Código de Processo Civil):
Fl. 247
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-003.946 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13855.901790/2014-47

Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
Assim sendo, para a Recorrente comprovar o seu alegado direito ao crédito seria
imprescindível que fosse juntada aos autos sua escrituração contábil-fiscal, baseada em
documentos idôneos, o que não se deu também em sede de recurso voluntário.
O embasamento para a exigência de tais documentos está no Decreto 7.574/2011,
artigos 26 a 27, transcrito a seguir:
Art. 26. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a
favor do sujeito passivo dos fatos nela registrados e comprovados por documentos
hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (Decreto-Lei no
1.598, de 26 de dezembro de 1977, art. 9o, § 1o)
Parágrafo único. Cabe à autoridade fiscal a prova da inveracidade dos fatos registrados
com observância do disposto no caput (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 9o, § 2o).
Art. 27. O disposto no parágrafo único do art. 26 não se aplica aos casos em que a lei,
por disposição especial, atribua ao sujeito passivo o ônus da prova de fatos registrados
na sua escrituração (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 9, § 3o).
Frise-se que esmo em grau de recurso voluntário a jurisprudência do CARF tem
aceitado a juntada de documentos posteriormente à manifestação de inconformidade, desde que
esclareça pontos fundamentais na ação. Contudo, em sede recursal a Recorrente não juntou
provas documentais no recurso voluntário e os documentos constantes no processo foram
devidamente analisados pela DRJ, que os consideraram insuficientes para comprovar o crédito.
Por outro lado, homologar a compensação pleiteada sem a comprovação adequada
do suposto crédito - não é observar ao princípio da verdade material, que rege o processo
administrativo, mas agir de forma impudente, pois com base nas declarações e documentos
constantes no processo não há como validar os créditos, e, por conseguinte, não pode ser
identificada a liquidez e certeza dos créditos em discussão nestes autos. Afinal, a prova
insuficiente impossibilita o reconhecimento do crédito a consequente homologação da
compensação apresentada.
Ademais, essa Julgadora entende que a juntada de documentos pode ser admitida,
ainda que produzidos em sede de interposição do Recurso voluntário. Essa possibilidade jurídica
encontra-se expressamente normatizada pela interpretação sistemática do art. 16 e do art. 29 do
Decreto 70.235, de 06 de março de 1972, em casos específicos como o ora analisado. Porém,
como já dito, assim não procedeu a Recorrente
Tem-se, pois, que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com
o princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimentos das determinações constantes no
ordenamento jurídico
Fl. 248
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1003-003.946 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13855.901790/2014-47

Em assim sucedendo, voto em rejeitar aa preliminar suscitada e, no mérito, por
negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 249
DF CARF MF
Original